Tribunal: TJMT
Processo: 0030791-84.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos da Apelação Cível n. 0030791-84.2016.8.11.0041
Recorrentes:
MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Extraordinário nos autos da Apelação Cível n. 0030791-84.2016.8.11.0041
Recorrentes:
MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Dos Recursos Especial e Extraordinários interpostos por ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO e MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ
Intime-se o Recorrido para, querendo, apresentar manifestação aos recursos excepcionais interpostos pela Assembleia Legislativa, bem como pelo recurso extraordinário interposto por Maria Dias de Moraes e Cruz, no prazo legal.
Do Recurso Especial interposto por MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ
Trata-se de Recurso Especial (id 75366985) interposto por MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo (id 71084494).
Recurso tempestivo (id 75379473).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da Deserção.
Consoante a certidão id. 83424474, percebe-se que “(...) a Guia de Recolhimento da União-GRU - das custas judiciais, está com o número do processo ilegível (ano), impossibilitando a certificação de pagamento”.
Esta Vice-Presidência, por sua vez, no despacho id 83568454, determinou que fosse realizada a intimação da recorrente para sanar o equívoco, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância ao art. 1.007,§7o, do CPC, sob pena de deserção.
A recorrente, por sua vez, não sanou o equívoco, porquanto, nos termos da certidão id 85155995, “(...)decorreu o prazo legal em: 29/04/2021, sem manifestação da Recorrente quanto ao despacho ID 83568454 em relação ao Recurso Especial”, o que implica na deserção recursal, nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial interposto por MARIA DIAS DE MORAES E CRUZ, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, frente ao reconhecimento da deserção.
Por derradeiro, quanto aos demais recursos, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar manifestação aos recursos excepcionais interpostos por ambas as partes, no prazo legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça